Tribunal: TJSP
Processo: 2322108-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – OBJETIVA AFASTAR O INDEFERIMENTO DA INICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ESTÁ MOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.